Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707346-59.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CITRON COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO ALIMANDRO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. DESATENDIMENTO A REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DE DEMANDA MONITÓRIA. MÁCULA NÃO SANEADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Os pressupostos específicos para ajuizamento da ação monitória devem ser observados na origem. Inviável que o litigante, devidamente intimado a sanear o feito pela emenda da peça vestibular, deixe de fazê-lo em tempo oportuno para atender, em sede de apelação – quando requer a cassação da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito –, à determinação do juízo monocrático de juntada de documentos essenciais. Sentença terminativa hígida. Provimento judicial irretocável, mesmo porque, subverteria a lógica processual e o próprio processo, em evidente supressão de instância, o exame pela instância revisora de documentos não levados a conhecimento do juízo de primeiro grau. 1.1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos em fase processual diversa, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, quando oportunizada a emenda à inicial. 1.2. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da apelação, em razão da impossibilidade de conhecimento dos documentos apresentados somente em fase recursal. 2. O Código de Processo Civil condensa disciplina essencial asseguradora da regularidade da atuação das partes em juízo, seja na condição de demandante, seja na de demandado. Estão ali positivados requisitos mínimos relativos às condições da ação e aos pressupostos processuais para instauração de demanda perante o Poder Judiciário. 2.1. Desatendida a ordem de emenda da peça vestibular para que fossem juntados documentos essenciais, assim entendidos os que se mostrem aptos a permitir ao julgador o exame da afirmada existência do débito indicado na ação monitória, legítima se mostra a extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, com base nos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, defendendo a inobservância do princípio da cooperação, sob o fundamento de que o juízo monocrático extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa, após intimar a parte por uma única vez, mesmo podendo ter determinado nova intimação para suprir a suposta inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda; b) artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação foi realizada em nome dos antigos advogados da parte insurgente; c) artigo 485, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, expondo que restou demonstrada a falta de intimação pessoal da parte recorrente para dar andamento ao feito. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 28494140). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 6o do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que o processo foi extinto por ausência de documentos (emenda à peça vestibular da ação monitória), e não pelo apontado abandono da causa (ID 27924979). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019, e AgInt no AREsp 1833972/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/8/2021). Ademais, modificar a conclusão do órgão julgador, no sentido de que não houve, no processo, malferimento ao princípio da cooperação, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 272, § 5o, e 485, § 1o, ambos da Lei Adjetiva Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1766322/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/9/2021). Outrossim, ainda que referidos óbices pudessem ser superados, modificar a conclusão da turma julgadora, no sentido que o ora recorrente foi devidamente intimado, e apreciar as teses recursais acima relatadas, demandaria reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005